Tribunal: TJMT
Processo: 1032879-26.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032879-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[I. D. S. G. - CPF: 092.602.781-63 (AGRAVANTE), CLAUDIOMIRO GONCALVES - CPF: 993.083.391-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CLAUDIOMIRO GONCALVES - CPF: 993.083.391-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TDAH E EPILEPSIA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (Arpejo 20mg/ml, Canabidiol Mantecorp-79,14mg/ml e Canabidiol Prati-Donaduzzi-50mg/ml) a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista nível III, TDAH e epilepsia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol não disponibilizados pelo SUS; e (ii) havendo o deferimento, qual ente federativo deve ser primariamente responsável pelo fornecimento.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde, constitucionalmente garantido, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos imprescindíveis ao tratamento de doenças graves, especialmente quando comprovada a hipossuficiência do paciente.

4.
Presentes os requisitos do Tema 500 do STF para fornecimento excepcional de medicamento, tendo em vista que os fármacos possuem registro na ANVISA e há comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS.

5.
O Estado de Mato Grosso disciplinou por meio da Lei n. 11.883/2022 o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, incluindo expressamente o tratamento para transtorno do espectro autista.

6.
Conforme Tema 793 do STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o fornecimento de medicamentos de alto custo se insere primariamente na competência do Estado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É devido o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA. 2. O fornecimento de medicamentos de alto custo compete primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei Estadual nº 11.883/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); Enunciado nº 02 CNJ - I Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ISADORA DA SILVA GONÇALVES
representada por seu genitor, Claudiomiro Gonçalves, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002997-41.2024.8.11.0025,

ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JUÍNA.
A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à disponibilização de medicamentos à base de canabidiol, quais sejam:
“arpejo 20mg/ml, canabidiol (mantecorp-79,14mg/ml) e canabidiol (prati-donaduzzi- 50mg/ml)”.
(id. 171668788 - autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante afirma que possui 6 anos de idade e foi diagnosticada com
“Transtorno do espectro autista (TEA nível III), associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e Epilepsia com crises convulsivas (CID 10: F90, R46.3, F80, F84.0, G40/ CID 11: 6A02.5).”

Acrescenta que apresenta crises convulsivas frequentes, além de severas alterações comportamentais, tais como irritabilidade, nervosismo, hiperatividade e agitação psicomotora, estereotipias graves e surtos de intolerância à frustação.

Destaca que,
“diante do quadro clínico grave e da ineficácia de outros tratamentos disponibilizados pelo SUS, como a
Risperidona e Sertralina
, que provocou efeitos colaterais adversos.”
O médico

responsável prescreveu os medicamentos
“ARPEJO 20MG/ML, 20 gotas cedo, CANABIDIOL (MANTECORP-79,14MG/ML), 15 gotas via oral cedo e CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI- 50MG/ML), 0,5 ml via oral cedo e 1ml via oral de noite, de forma contínua.”

Sustenta que tais medicamentos são essenciais e insubstituíveis para o controle dos sintomas, sendo indispensáveis para garantir à menor um mínimo de estabilidade em seu convívio familiar, social e escolar.

Contudo, o Juízo de primeiro grau negou o pedido liminar, alegando a ausência de demonstração da ineficácia do tratamento disponibilizado por meio do SUS (Id. 171668788).

Por fim, requereu a concessão da tutela antecipada para que o
Município de Juína e o Estado de Mato Grosso
sejam compelidos a fornecer, de forma imediata e contínua, os medicamentos ARPEJO 20MG/ML, 20 gotas cedo, (CANABIDIOL MANTECORP -79,14MG/ML), 15 gotas via oral cedo e CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI- 50MG/ML), 0,5 ml via oral cedo e 1 ml via oral à noite, conforme prescrição médica. (Id. 253196732).

Pretendido efeito suspensivo foi deferido (Id. 253528191).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 258108659).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 267766291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ISADORA DA SILVA GONÇALVES
, representada por seu genitor Claudiomiro Gonçalves, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1002997-41.2024.8.11.0025, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUÍNA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente da disponibilização de medicamento à base de canabidiol, qual seja: “
arpejo 20mg/ml, canabidiol (mantecorp-79,14mg/ml) e canabidiol (prati-donaduzzi- 50mg/ml)”.

Por tempestivo e adequado
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.

O fato jurídico-processual em análise revela que
Isadora da Silva Gonçalves
foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA nível III), associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e epilepsia. A agravante não possui fala ou linguagem verbal, além de apresentar alterações comportamentais, tais como: agitação psicomotora, hiperatividade, falta de foco e atenção, surtos de raiva e intolerância à frustração e portadora de crises convulsivas e já fez uso da medicação:
“Depakene 250mg/5ml e Risperidona 1mg/ml e Sertralina, o que provocou efeitos colaterais adversos”.

Diante da gravidade do quadro clínico e da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, a Médica Neurologista Infantil
Camila Battirola
- CRM 6779 prescreveu:

“O controle de suas crises é de suma importância, uma vez que crises recorrentes provocam repercussões sobre as atividades do dia-a-dia, sendo, portanto, limitantes, assim como a expõe a significativo risco de vida.

A paciente ainda possui graves alterações comportamentais e crises convulsivas, mesmo em uso das medicações acima, desta forma solicito a medicação com base em canabidiol.”
(Id. 170830943 - autos de origem)

No receituário constam os seguintes medicamentos prescritos:
“ARPEJO 20MG/ML, 20 gotas cedo, CANABIDIOL (MANTECORP-79,14MG/ML), 15 gotas via oral cedo e CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI-50MG/ML), 0,5 ml via oral cedo e 1 ml via oral de noite, de forma contínua à agravante.”
(Id. 170830944 - autos de origem).

Consta nos autos declaração da Secretaria Municipal de Saúde, informando que os medicamentos solicitados não estão contemplados pelo Remune e não fazem parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS, estruturado pelo Ministério da Saúde. (Id. 170830945 - autos de origem).

Diante disso, foi solicitado parecer ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, que emitiu nota técnica não favorável

(Id. 171633989 – autos de origem). No entanto, ressalvou que:
“(...)

houve vários estudos de caso e relatos anedóticos sugerindo que o canabidiol pode ser efetivo no tratamento de crianças com epilepsia resistente a medicamento. (...)
além disso regitrou que
“os medicamentos possuem registro junto à ANVISA.”

Não obstante, o Juízo de piso negou o pedido liminar, sob o fundamento de que não restou demonstrada a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS. (Id. 171668788 – autos de origem).

Pois bem. A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, sem, contudo, afastar-se da sua finalidade social, a qual se evidencia na necessidade de garantir tratamento adequado a pessoas portadoras de doenças graves e resistentes aos fármacos convencionais, visando à redução do sofrimento e à melhoria da qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Outrossim, ressalto que a tutela desse direito indisponível encontra amparo na Lei nº 8.080/90, a qual estabelece os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo-o como um direito fundamental do ser humano e impondo ao Estado, em sentido amplo, a obrigação de garantir seu efetivo exercício, nos termos do artigo 2º,
in verbis:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade
, o direito à vida,
à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” (destaquei)

No caso em análise, cumpre asseverar que, embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha se manifestado de forma desfavorável ao fornecimento dos medicamentos requeridos, o laudo médico emitido pela profissional que acompanha a requerente registra a falha terapêutica da
risperidona e da sertralina
— medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) —, bem como a necessidade de continuidade do tratamento com os fármacos solicitados, a fim de controlar os sintomas da criança.

Destaca-se que os medicamentos requeridos
“
Arpejo 20 mg/mL, Canabidiol Mantecorp (79,14 mg/mL) e Canabidiol Prati-Donaduzzi (50 mg/mL)”
apresentam potencial para resultados favoráveis no caso concreto.

Diante disso, embora ainda existam incertezas quanto à eficácia do tratamento com
canabidiol
para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), há indícios científicos que apontam para a possibilidade de melhora com o tratamento pleiteado pela parte agravante.

Nesse contexto, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 657.718, sob o rito da repercussão geral (Tema 500), fixou a seguinte tese:

“1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil
. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” (destaquei)

No caso, a ANVISA tem autorizado o registro e a comercialização de Canabidiol, a Food and Drugs Administration - FDA (agência reguladora dos EUA) e a Food Standars Agency- FSA (agência reguladora do Reino Unido).

Assim, estão presentes os requisitos do Tema nº 500 do STF a autorizar o fornecimento excepcional do tratamento prescrito para o autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECER MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. (...)8. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. 9. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 10. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos devem ser análogo ao conferido às medicações. 11. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07015354820238070000 1692659, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023) (destaquei)

Friso, ainda, que
o Estado de Mato Grosso disciplinou o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, "
cannabis
", pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
pela Lei n. 11.883/2022, da qual destaco:

“Art. 1º
Torna
obrigatório
o
fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD)
para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º
Para efeitos desta Lei,
considera-se condição médica debilitante
:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C,
transtorno do espectro autista - TEA
, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;”

Ademais, para alcançar o objetivo do atendimento à saúde, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS e definiu, como uma de suas diretrizes, o
"atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais"
(art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que conferiu concretude ao SUS e efetivou a sua criação, ao disciplinar o atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
;” (destaquei)

Ressalta-se que o “
direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberta como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
.” (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

“(...) 3.
Prova documental acostada aos autos que comprova sobejamente o fato constitutivo do direito da parte autora, de modo que era despicienda a dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa afastada
. 4. Direito à saúde assegurado pelo art. 6º da CF, arts. 4º e 11 do ECA, bem como pelo art. 2º da Lei nº 8.080/90, que abrange a obtenção gratuita de insumos e medicamentos necessários ao tratamento do enfermo. 5.
Processo sujeito ao Tema de Repercussão Geral nº 1.161 do E. STF,
em relação ao medicamento à

base de Canabidiol
.
Imprescindibilidade do uso da substância comprovada por meio de prescrição subscrita por médico devidamente habilitado que acompanha o tratamento do menor
.
Ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e hipossuficiência para arcar com o custo do medicamento demonstradas
. 6. Requisitos do Tema nº 106 do E. STJ preenchidos em relação aos demais medicamentos. 7. Astreintes que devem ser limitadas em R$30.000,00 (trinta mil reais), em consonância com o critério usualmente adotado por esta Colenda Câmara Especial, em demandas desta natureza. 8. Recursos de apelação providos em parte e remessa necessária desprovida.”

(TJ-SP - AC: 10100637020228260269 Itapetininga, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 06/06/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 06/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. Direito constitucional. Direito fundamental à vida e à saúde.
Fornecimento de medicamento a pessoa hipossuficiente portador de doença crônica. Medicamento à base de canabidiol.
Competência da Justiça Estadual diante da solidariedade de a obrigação de fornecimento dos entes públicos. Entendimento pacificado no STF.
Medicamento que tem autorização da ANVISA para importação especial (RDC 335/2020.) Paciente que tem indicação de uso desta medicação diante da ineficiência do tratamento tradicional anteriormente utilizado. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário na garantia da efetividade destas normas. Dignidade da pessoa humana
. Manutenção da sentença de procedência que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00003668720228190026 202300102150, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

É inegável, portanto, a necessidade da requerente quanto aos medicamentos prescritos, sendo certo que a limitação de seu fornecimento, com base nas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente quando considerado o direito à saúde, tutelado pela Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, diante da impossibilidade dos pais da menor arcarem com o custo do tratamento, assiste-lhes o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que tal prerrogativa decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), além de eleger a saúde como direito social (art. 6º), cabendo ao Estado o dever fundamental de concretizar esse mandamento constitucional.

Ademais, a Seguridade Social tem como pressupostos a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194 da CF).

Nesse contexto, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição de planejar e organizar a distribuição dos serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado. Ademais, não compete ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica emitida por profissional habilitado, a qual confirma e justifica a necessidade do tratamento da paciente.

No que concerne à
repartição de competências
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 855.178, fixou a tese do
Tema 793
, nos seguintes termos:

TEMA 793. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nessa conjuntura, o julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, inovando ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, além de determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

É fato que os recursos financeiros são escassos diante da grande demanda por ações e serviços de saúde, o que, mesmo diante da tutela de direitos fundamentais, impõe uma reflexão sobre o princípio da reserva do financeiramente possível.

Por essa razão, para viabilizar esse objetivo e em observância à própria lógica do Sistema Único de Saúde (SUS), foram editados atos normativos legais e administrativos com a finalidade de especificar quais prestações são exigíveis do Estado, em sentido amplo (
lato sensu
), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas federativas no âmbito do SUS, assegurando a otimização de recursos e esforços.

No caso em análise, a parte agravada pleiteia a concessão de medicamentos de alto custo:
“Arpejo 20mg/ml; Canabidiol (Mantecorp - 79,14mg/ml) e Canabidiol (Prati-Donaduzzi - 50mg/ml)”
, os quais não integram a Assistência Básica, razão pela qual seu fornecimento se insere na competência do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, embora o Município de Juína possua responsabilidade solidária na prestação do serviço público de saúde, não lhe compete fornecer os referidos medicamentos, uma vez que essa obrigação está inserida nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE -
HOME

CARE
- IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO
ESTADO
DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
A saúde é direito de todos e dever do
Estado
, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao
Estado
de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.” (N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024) (destaquei)

No entanto, diante da responsabilidade solidária,
caso o Estado de Mato Grosso não forneça o medicamento
, caberá a
o Município de Juína disponibilizar os fármacos
, nos termos determinados.

Por derradeiro, quanto ao prazo para cumprimento, entendo como razoável o período de 15 (quinze) dias, considerando a necessidade urgente e imediata do início do tratamento médico pela paciente, conforme asseverado pela profissional de saúde responsável, que inclusive destacou que a ausência desse tratamento pode interferir no prognóstico e, consequentemente, na qualidade de vida da paciente.

Além disso, é pertinente a apresentação
de relatório trimestral, bem como a renovação do pedido do medicamento
, ambos elaborados pelos profissionais que acompanham a demandante, detalhando a necessidade da manutenção do tratamento à luz dos resultados obtidos. O primeiro relatório e a renovação do pedido deverão ser entregues três meses após o início do tratamento à
Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) da Secretaria de Estado de Saúde.

Referida determinação está em conformidade com o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabelecido na I Jornada de Direito da Saúde, que orienta que a apresentação periódica do relatório e da prescrição médica, em casos de medidas judiciais de prestações continuadas, ocorra dentro do prazo legal ou em prazo razoável fixado judicialmente.

ENUNCIADO N.º 2: Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Enunciado do CNJ – I Jornada de Direito de Saúde)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025